Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. SITUAÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. FORTUITO EXTERNO. SERVIÇO PRESTADO. REEMBOLSO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da ré a restituir o valor de R$5.560,00, correspondente a 2/3 do valor do contrato, e pagar R$10.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Os autores/recorrentes pugnam pela reforma da sentença, sob o argumento de que a ré promoveu a alteração unilateral do itinerário da viagem e não prestou as devidas informações e assistência aos passageiros. Aduzem que as condições climáticas desfavoráveis constituem risco inerente à atividade da ré.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63045433). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. A responsabilidade indenizatória da prestadora do serviço nas relações de consumo é afastada em caso de fortuito externo (art. 14, § 3o, CDC), fato que é alheio à atividade empresarial. Com efeito, não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado (art. 393, CC).
6. Os autores adquiriram pacote de cruzeiro marítimo da ré, itinerário Santos/Itajaí/Montevidéu/Buenos Aires/Santos, para o período de 18/02 a 25/02/2023, no valor de R$8.340,00 e reserva no 28941854. O embarque atrasou cerca de 4 (quatro) horas e ocasionou o cancelamento das paradas em Itajaí e Montevidéu, tendo a ré alegado que no dia 18/02 o litoral paulista foi acometido com uma forte tempestade, ocasionando o atraso denunciado.
7. A cláusula 10.2 das Condições Gerais do Contrato firmado pelas partes, prevê o direito da armadora de alterar o itinerário da embarcação, bem como os horários de embarque e desembarque quando decorrentes de questões climáticas e marítimas adversas, ou quaisquer outras situações consideradas fortuitas ou de força maior incontrolável pela armadora, não acarretando à armadora qualquer responsabilidade pelo ressarcimento de danos ou ao reembolso de despesas de qualquer natureza (ID 63045253 - Pág. 4).
8. No caso, o conjunto probatório comprovou que no dia da viagem,18/02/2023, as condições climáticas adversas levaram ao fechamento do porto de Santos/SP, impedindo o embarque dos passageiros no horário inicialmente previsto, fato devidamente comprovado e noticiado na imprensa nacional. Ademais, em decorrência do atraso, o navio foi impedido de ancorar em Itajaí e em Montevidéu e a prestadora dos serviços demonstrou que adotou as devidas providências para garantir o cumprimento da obrigação, embora não ocorrido nos moldes inicialmente entabulados.
9. Outrossim, os autores foram regularmente acomodados no navio da empresa ré e fizeram o cruzeiro durante oito dias, período em que os serviços internos foram prestados de forma integral e, em razão da alteração do itinerário, a recorrida ofertou aos recorrentes um crédito de 200 dólares para utilização no navio, oferta que foi aceita e o crédito utilizado (ID 63045253 - Pág. 11).
10. Por conseguinte, comprovado o evento climático ocorrido, fortuito externo que exclui a responsabilidade da ré por eventuais prejuízos suportados pelos autores, escorreita a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.